Tribunal: TJSP
Processo: 1003665-80.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001047970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003665-80.2020.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante SANTA CASA
DE
MISERICÓRDIA
DE
TATUÍ,
é
apelado
CAPITAL
EMBALAGENS
DESCARTÁVEIS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003665-80.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 23510
2/5
VOTO No 23510
Apelante(s): Santa Casa de Misericórdia de Tatuí
Apelado(s): Capital Embalagens Descartáveis Eireli
Comarca: Tatuí - Foro de Tatuí/3a Vara Cível
Juiz(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação monitória. Sentença de
procedência. Irresignação da parte autora. Discussão sobre
negócio jurídico que tem por objeto bem móvel. Competência
de uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III.
Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de recuso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou procedente ação monitória, para o fim de
“DECLARAR CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO O TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL, conforme preconiza o artigo 701, § 2o, do
mesmo diploma legal, para execução do valor apontado na inicial,
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se
na forma do Livro I, Título II, da Parte Especial da lei adjetiva”. Em razão
da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais
e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade concedida.
A parte ré, ora apelante, sustenta, em síntese,
que: 1) as notas fiscais de fls.17/20 foram emitidas sem qualquer
consentimento, não tendo constado, ademais, a sua assinatura nos referidos
documentos; 2) na medida em que não houve aceite, não há prova nos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003665-80.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 23510
3/5
autos no sentido de que as mercadorias foram efetivamente entregues; 3) o
documento mencionado pelo d. Juízo de origem não possui a assinatura do
recebedor da mercadoria, não sendo hábil para comprovar a realização da
operação; 4) cabia à parte autora provar que houve a comercialização dos
produtos indicados na inicial, não tendo ela, porém, se desincumbido do
ônus que lhe competia.
Houve resposta.
É o relatório.
Não cabe a esta Colenda 24a Câmara de
Direito Privado a análise do recurso.
A controvérsia tem origem na relação
comercial mantida entre as partes, tendo por objeto o fornecimento de
materiais e a venda da produtos, conforme demonstram os documentos
acostados à inicial.
A ação versa, portanto, sobre a posse,
domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas
e semoventes, matéria que se encontra inserida no rol de competências da
Subseção III de Direito Privado desta Egrégia Corte, nos termos do artigo
5o, inciso III.14, da Resolução 623/2013, do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo.
Nesse sentido, é o posicionamento desta C.
Câmara e deste E.TJSP:
1006229-13.2016.8.26.0320
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Limeira
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003665-80.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 23510
4/5
Data do julgamento: 18/12/2018
Data de publicação: 19/12/2018
Ementa:
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Ação
monitória. Ação fundada em compra e venda de
produtos alimentícios, com base em comprovantes de
entrega das mercadorias. Discussão sobre negócio
jurídico que tem por objeto bem móvel. Competência de
uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III.
Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação.
1007199-15.2018.8.26.0038
Classe/Assunto: Apelação Cível / Espécies de Títulos de
Crédito
Relator(a): Henrique Rodriguero Clavisio
Comarca: Araras
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/08/2019
Data de publicação: 04/09/2019
Ementa: Competência Recursal Ação de cobrança
Demanda que tem por pedido e causa de pedir a venda
de mercadorias, lastreada em notas fiscais Compra e
venda de produtos pré-moldados Matéria inserida na
competência das Câmaras compreendidas entre a 25a e a
36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça -
Resolução no 623/2013 (Artigo 5o, III, itens 13 e 14)
deste E. Tribunal de Justiça
Redistribuição

Precedentes jurisprudenciais. Recurso não conhecido,
com remessa determinada.
1018382-25.2017.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Espécies de Títulos de
Crédito
Relator(a): Matheus Fontes
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/04/2018
Data de publicação: 23/04/2018
Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL
AÇÃO
MONITÓRIA NOTA FISCAL - VENDA E COMPRA
DE MERCADORIAS - BEM MÓVEL CORPÓREO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DA 25a À 36a
CÂMARAS RESOLUÇÃO No 623/2013, ARTIGO 5o,
INCISO
III.14,
DO
ÓRGÃO
ESPECIAL
DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

RECURSO
NÃO
CONHECIDO

REMESSA
DETERMINADA.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003665-80.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 23510
5/5
CONHECE do recurso, determinando-se a sua redistribuição a uma das
Câmaras da Subseção III da Seção de Direito Privado desta E. Corte.
WALTER BARONE
Desembargador Relator